Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-96.2018.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001101-96.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES APARECIDO - CPF: 487.067.521-87 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), SENDO O VALOR APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA. .

E M E N T A

APELANTE - OI S.A.

APELADO - GILBERTO RODRIGUES APARECIDO

PRESIDIU O JULGAMENTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante da divergência dos julgadores em relação ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser definido pela média aritmética.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. LIMINAR”, nos autos de no 0001101-96.2018.8.11.0022, onde litiga com GILBERTO RODRIGUES APARECIDO perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71659041 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, referente ao contrato n. 6591012684 no valor de R$ 298,79 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos); condenou a parte requerida, ora apelante, a indenizar o autor, ora apelado no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento; condenou a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71659044 que a sentença proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, uma vez que diferente do que narra, a parte apelada era titular terminal fixo 6591012684, contrato n° 5052661130, junto à parte apelante desde 07/04/2017; que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 298,79; que o apelado está inadimplente, motivo pelo qual inexiste dano moral; que existem outras negativações; que o valor da indenização se mostra exacerbado; que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação, e, por fim, necessidade de pré-questionamento do artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3°, inciso II, da Lei n° 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação a divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 71659051.

É o relatório.

APELANTE - OI S.A.

APELADO - GILBERTO RODRIGUES APARECIDO

PRESIDIU O JULGAMENTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES

EMENTA

A ementa deverá ser inserida no PJE pela redatora designada, Desa. Clarice Claudino da Silva

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. LIMINAR”, nos autos de no 0001101-96.2018.8.11.0022, onde litiga com GILBERTO RODRIGUES APARECIDO perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71659041 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, referente ao contrato n. 6591012684 no valor de R$ 298,79 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos); condenou a parte requerida, ora apelante, a indenizar o autor, ora apelado no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento; condenou a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71659044 que a sentença proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, uma vez que diferente do que narra, a parte apelada era titular terminal fixo 6591012684, contrato n° 5052661130, junto à parte apelante desde 07/04/2017; que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 298,79; que o apelado está inadimplente, motivo pelo qual inexiste dano moral; que existem outras negativações; que o valor da indenização se mostra exacerbado; que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação, e, por fim, necessidade de pré-questionamento do artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3°, inciso II, da Lei n° 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação a divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 71659051.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito cumulada com danos morais, interposta por Gilberto Aparecido Rodrigues em desfavor de Oi S.A, em que o autor alegou que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia, e, que a requerida inseriu restrição creditícia em seu CPF perante o órgão “SPC”.

Em instância primeva o juiz
aquo
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando a exclusão da anotação pejorativa e deferindo verba indenizatória de cunho moral à parte apelada.

A síntese recursal funda-se em existência de vínculo jurídico e dívida entre os litigantes, inexistência de dano moral, existência de outras negativações, verba indenizatória exacerbada e equívoco na fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária.

O cerne deste recurso consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço, se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte apelada e se há erro na fixação dos juros e correção monetária.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

O apelante pretende a reforma da decisão recorrida também, alegando ser cabível a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, já que existem outras inscrições registradas em nome da parte apelada.

A Súmula 385 do STJ dispõe que: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso em voga, uma vez que o apontamento diverso se deu após a inscrição debatida nesta ação, ou seja, a negativação realizada pela parte recorrente é a mais antiga, bem como é ilegítima, assim, inexistindo anotação legitima preexistente, resta configurada a responsabilidade da parte apelante.

Dessa forma:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INJUSTA NEGATIVAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - MONTANTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Comprovada a discussão judicial das restrições creditícias anteriores àquelas objeto da presente ação, inaplicável a Súmula 385 do STJ. Compete ao julgador, estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000191297340001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 28/11/2019)

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

Por fim, a parte apelante pleiteia a modificação da incidência dos juros e correção monetária, entretanto, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes por ausência de provas nesse sentido, por isso, escorreita a aplicação da súmula 54 do STJ no caso em baila:

”Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

A divergência quanto ao valor da indenização por danos morais é quantitativa, sendofixada pela média artimética dos votos em R$3.000,00 (três mil reais).

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO POR MÉDIA ARITMÉTICA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VENCIDO O RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito cumulada com danos morais, interposta por Gilberto Aparecido Rodrigues em desfavor de Oi S.A, em que o autor alegou que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia, e, que a requerida inseriu restrição creditícia em seu CPF perante o órgão “SPC”.

Em instância primeva o juiz aquo julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando a exclusão da anotação pejorativa e deferindo verba indenizatória de cunho moral à parte apelada.

A síntese recursal funda-se em existência de vínculo jurídico e dívida entre os litigantes, inexistência de dano moral, existência de outras negativações, verba indenizatória exacerbada e equívoco na fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária.

O cerne deste recurso consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço, se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte apelada e se há erro na fixação dos juros e correção monetária.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

O apelante pretende a reforma da decisão recorrida também, alegando ser cabível a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, já que existem outras inscrições registradas em nome da parte apelada.

A Súmula 385 do STJ dispõe que: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso em voga, uma vez que o apontamento diverso se deu após a inscrição debatida nesta ação, ou seja, a negativação realizada pela parte recorrente é a mais antiga, bem como é ilegítima, assim, inexistindo anotação legitima preexistente, resta configurada a responsabilidade da parte apelante.

Dessa forma:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INJUSTA NEGATIVAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - MONTANTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Comprovada a discussão judicial das restrições creditícias anteriores àquelas objeto da presente ação, inaplicável a Súmula 385 do STJ. Compete ao julgador, estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000191297340001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 28/11/2019)

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

Por fim, a parte apelante pleiteia a modificação da incidência dos juros e correção monetária, entretanto, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes por ausência de provas nesse sentido, por isso, escorreita a aplicação da súmula 54 do STJ no caso em baila:

”Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. LIMINAR”, nos autos de no 0001101-96.2018.8.11.0022, onde litiga com GILBERTO RODRIGUES APARECIDO perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71659041 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, referente ao contrato n. 6591012684 no valor de R$ 298,79 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos); condenou a parte requerida, ora apelante, a indenizar o autor, ora apelado no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento; condenou a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71659044 que a sentença proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, uma vez que diferente do que narra, a parte apelada era titular terminal fixo 6591012684, contrato n° 5052661130, junto à parte apelante desde 07/04/2017; que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 298,79; que o apelado está inadimplente, motivo pelo qual inexiste dano moral; que existem outras negativações; que o valor da indenização se mostra exacerbado; que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação, e, por fim, necessidade de pré-questionamento do artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3°, inciso II, da Lei n° 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação a divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 71659051.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito cumulada com danos morais, interposta por Gilberto Aparecido Rodrigues em desfavor de Oi S.A, em que o autor alegou que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia, e, que a requerida inseriu restrição creditícia em seu CPF perante o órgão “SPC”.

Em instância primeva o juiz
aquo
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando a exclusão da anotação pejorativa e deferindo verba indenizatória de cunho moral à parte apelada.

A síntese recursal funda-se em existência de vínculo jurídico e dívida entre os litigantes, inexistência de dano moral, existência de outras negativações, verba indenizatória exacerbada e equívoco na fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária.

O cerne deste recurso consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço, se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte apelada e se há erro na fixação dos juros e correção monetária.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

O apelante pretende a reforma da decisão recorrida também, alegando ser cabível a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, já que existem outras inscrições registradas em nome da parte apelada.

A Súmula 385 do STJ dispõe que: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso em voga, uma vez que o apontamento diverso se deu após a inscrição debatida nesta ação, ou seja, a negativação realizada pela parte recorrente é a mais antiga, bem como é ilegítima, assim, inexistindo anotação legitima preexistente, resta configurada a responsabilidade da parte apelante.

Dessa forma:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INJUSTA NEGATIVAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - MONTANTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Comprovada a discussão judicial das restrições creditícias anteriores àquelas objeto da presente ação, inaplicável a Súmula 385 do STJ. Compete ao julgador, estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000191297340001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 28/11/2019)

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

Por fim, a parte apelante pleiteia a modificação da incidência dos juros e correção monetária, entretanto, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes por ausência de provas nesse sentido, por isso, escorreita a aplicação da súmula 54 do STJ no caso em baila:

”Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

A divergência quanto ao valor da indenização por danos morais é quantitativa, sendofixada pela média artimética dos votos em R$3.000,00 (três mil reais).

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO POR MÉDIA ARITMÉTICA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VENCIDO O RELATOR.

V O T O S V O G A I S

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. LIMINAR”, nos autos de no 0001101-96.2018.8.11.0022, onde litiga com GILBERTO RODRIGUES APARECIDO perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71659041 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, referente ao contrato n. 6591012684 no valor de R$ 298,79 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos); condenou a parte requerida, ora apelante, a indenizar o autor, ora apelado no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento; condenou a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71659044 que a sentença proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, uma vez que diferente do que narra, a parte apelada era titular terminal fixo 6591012684, contrato n° 5052661130, junto à parte apelante desde 07/04/2017; que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 298,79; que o apelado está inadimplente, motivo pelo qual inexiste dano moral; que existem outras negativações; que o valor da indenização se mostra exacerbado; que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação, e, por fim, necessidade de pré-questionamento do artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3°, inciso II, da Lei n° 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação a divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 71659051.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito cumulada com danos morais, interposta por Gilberto Aparecido Rodrigues em desfavor de Oi S.A, em que o autor alegou que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia, e, que a requerida inseriu restrição creditícia em seu CPF perante o órgão “SPC”.

Em instância primeva o juiz
aquo
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando a exclusão da anotação pejorativa e deferindo verba indenizatória de cunho moral à parte apelada.

A síntese recursal funda-se em existência de vínculo jurídico e dívida entre os litigantes, inexistência de dano moral, existência de outras negativações, verba indenizatória exacerbada e equívoco na fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária.

O cerne deste recurso consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço, se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte apelada e se há erro na fixação dos juros e correção monetária.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

O apelante pretende a reforma da decisão recorrida também, alegando ser cabível a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, já que existem outras inscrições registradas em nome da parte apelada.

A Súmula 385 do STJ dispõe que: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso em voga, uma vez que o apontamento diverso se deu após a inscrição debatida nesta ação, ou seja, a negativação realizada pela parte recorrente é a mais antiga, bem como é ilegítima, assim, inexistindo anotação legitima preexistente, resta configurada a responsabilidade da parte apelante.

Dessa forma:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INJUSTA NEGATIVAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - MONTANTE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Comprovada a discussão judicial das restrições creditícias anteriores àquelas objeto da presente ação, inaplicável a Súmula 385 do STJ. Compete ao julgador, estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000191297340001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 28/11/2019)

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

Por fim, a parte apelante pleiteia a modificação da incidência dos juros e correção monetária, entretanto, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes por ausência de provas nesse sentido, por isso, escorreita a aplicação da súmula 54 do STJ no caso em baila:

”Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

A divergência quanto ao valor da indenização por danos morais é quantitativa, sendofixada pela média artimética dos votos em R$3.000,00 (três mil reais).

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO POR MÉDIA ARITMÉTICA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021